Tribunal: TJSP
Processo: 1105205-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Alegação de obscuridades no acórdão proferido – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteada na contestação que não foi apreciado pelo juízo a quo – Deferimento tácito ante a ausência de decisão fundamentada indeferindo a benesse – Precedentes dos C. STJ e deste E. Tribunal – Alegação de que não está claro na parte dispositiva que a

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Alegação de obscuridades no acórdão proferido – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteada na contestação que não foi apreciado pelo juízo a quo – Deferimento tácito ante a ausência de decisão fundamentada indeferindo a benesse – Precedentes dos C. STJ e deste E. Tribunal – Alegação de que não está claro na parte dispositiva que a condenação deve recair sobre todos os réus – Descabimento – Acórdão que foi claro em condenar os requeridos ao pagamentos das dívidas oriundas do descumprimento contratual - Inexistência dos vícios arguidos – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO MODIFICATIVO